Tribunal: TJDFT
Processo: 0719496-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719496-70.2021.8.07.0000 RECORRENTE: JORGE ONOFRE MEDEIROS SOBRINHO RECORRIDA: SERPROS FUNDO MULTIPATROCINADO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUERIMENTO DE NOVA PERÍCIA. REMUNERAÇÃO DO PERITO POR QUEM REQUEREU A PERÍCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese o agravante pretende obter a reforma da decisão que determinou que o autor promova a remuneração do perito relativamente à nova perícia técnica requerida. 2. Diante das sucessivas divergências em relação à quantificação da obrigação, não resolvidas pelo primeiro perito designado, o recorrente requereu a produção de novo laudo por meio da designação de novo experto. Diante da constatação de que se trata de nova perícia e não de complementação do primeiro laudo pericial, o adiantamento dos honorários do segundo perito deve ser imputado ao ora recorrente. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 95 e 85, § 2o, ambos do CPC, asseverando que o ônus pericial deve ser atribuído à parte sucumbente e não ao vencedor da ação. Acrescenta que o pleito para realização de nova perícia, em sede de impugnação, se justifica pelas nulidades deflagradas no laudo anterior que decorre diretamente do pedido de produção de prova pericial veiculado pela parte recorrida; b) artigos 3o e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado JOSÉ EYMARD LOGUERCIO, OAB/DF 1.441/A (ID Num. 32509152 - Pág. 13). A parte recorrida, por sua vez, requer a anotação do nome de seu patrono GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS, OAB/RS 56.630 (ID Num. 33735232 - Pág. 1) para as próximas publicações. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 95 e 85, § 2o, ambos do CPC. Com efeito, a turma julgadora, ao decidir, assentou que “Diante das sucessivas divergências em relação à quantificação da obrigação, não resolvidas pelo primeiro perito designado, o recorrente requereu a produção de novo laudo por meio da designação de novo perito” (ID Num. 29593331 - Pág. 5) e que “Por essa razão, verifica-se que a segunda perícia tem como causa novo o requerimento formulado pelo recorrente. Assim, o adiantamento dos honorários do segundo perito deve ser imputado ao ora recorrente” (ID Num. 29593331 - Pág. 5), e rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o especial no tocante ao indicado malferimento aos artigos 3o e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, pois “Não há que se falar em nulidade do acórdão por omissão, se este examinou e decidiu os pontos relevantes e controvertidos da lide e apresentou os fundamentos nos quais sustentou as conclusões assumidas.” (AgInt no REsp 1948413/RN, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado do recorrente JOSÉ EYMARD LOGUERCIO, OAB/DF 1.441/A, e da parte recorrida GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS, OAB/RS 56.630. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017